Tribunal: TJES
Processo: 5003070-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003070-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENON SOUZA SANTOS SILVA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus, nos autos do procedimento n. 0000117-28.2025.8.08.0030. O impetrante sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, em razão da primariedade do paciente, da posse de pequena quantidade de droga (duas buchas de maconha) e de suas condições pessoais favoráveis. Requer a revogação do cárcere, com a imposição de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de resguardo da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo contexto da prisão em flagrante, ocorrida em local reconhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, com a apreensão de drogas, dinheiro em espécie e a participação de um menor na empreitada criminosa.

4. A declaração do próprio paciente perante a autoridade policial, admitindo envolvimento prévio com o tráfico de drogas, reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia cautelar.

5. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito e do periculum libertatis demonstrado.
7. Não há indícios de excesso de prazo na tramitação do feito, estando o processo em fase de apresentação de defesa prévia pelo corréu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto da prisão em flagrante, pela apreensão de drogas e pela participação de menor de idade, justifica a manutenção da segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis.

4. A ausência de excesso de prazo na tramitação do feito impede a alegação de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHON LENON SOUZA SANTOS SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SÃO MATEUS, nos autos do procedimento n. 0000117-28.2025.8.08.0030.

O impetrante sustenta a necessidade da revogação do cárcere, eis que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, além da pequena quantidade de droga apreendida com ele (2 buchas de maconha).

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, a impetrante objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 12447538, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 12976867.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Altamir Mendes de Morais).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHON LENON SOUZA SANTOS SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SÃO MATEUS, nos autos do procedimento n. 0000117-28.2025.8.08.0030.

O impetrante sustenta a necessidade da revogação do cárcere, eis que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, além da pequena quantidade de droga apreendida com ele (2 buchas de maconha).

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, a impetrante objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 12447538, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 12976867.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Altamir Mendes de Morais).

Pois bem.

A título de contextualização, foi imputado ao recorrente a suposta prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, nos autos de n. 0000117-28.2025.8.08.0030.

Conforme apontado na decisão perfunctória, infere-se da peça acusatória que:

(...) policiais militares estavam fazendo patrulhamento no bairro Nova Esperança quando, ao passarem pela entrada do Projeto Meninos da Terra, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e palco de diversos confrontos e homicídios, avistou um grupo de indivíduos em via pública, sentados em frente a uma residência comumente utilizada por traficantes para esconderem drogas.

Ao se aproximarem do grupo, um dos indivíduos foi visualizado escondendo um objeto colorido atrás de um sofá, tendo sido posteriormente identificado que se tratava de 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Foi realizada a abordagem nos indivíduos, tendo sido identificados o denunciado JHON LENON SOUZA SANTOS SILVA, e, com ele, foram encontradas 02 (duas) buchas de maconha e R$50,00 (cinquenta reais) em notas fracionadas.

Outro indivíduo identificado trata-se de Yuri dos Passos Zani, de apenas 10 anos de idade, que portava 01 (um) cigarro de maconha.

Durante as buscas no local, o denunciado WALLAS ALVES DA CONCEIÇÃO entrou rapidamente no imóvel, deixando o portão aberto, tendo sido visualizado por um policial militar que WALLAS escondeu um objeto semelhante a uma pequena garrafa em um buraco no muro, cobrindo-o com um pano. Foi dada voz de abordagem para o denunciado WALLAS e, após realizarem diligências encontraram 07 (sete) pedras de crack escondidas no muro; 03 (três) buchas de maconha dentro da casa, em cima de uma estante indicada por WALLAS, além de R$434,30 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).

A despeito da pequena quantidade de droga apreendida com o recorrente, importante destacar que o policial militar João Marques Júnior, que participou da prisão em flagrante do paciente, declarou, perante a autoridade policial, que o corréu Wallas teria dito que
a pequena quantidade de droga apreendida seria em razão da venda, pelo grupo, dos demais entorpecentes no período da manhã.

Não pode passar despercebido o contexto do flagrante, pois, além das drogas, foi apreendido simulacro de arma de fogo e também houve a participação de um menor na empreitada criminosa, afastando, dentro outros fundamentos, a aplicação do Tema 506 do Pretório Excelso.

Além disso, embora seja o recorrente primário, este, perante a autoridade policial, apesar de negar a traficância no dia dos fatos, disse que “era traficante de drogas, mas parou de fazer tráfico de drogas;” conforme pesquisa realizada no auto de prisão em flagrante, via sistema PJE.

Consignou, ainda, no ato, que “quando era traficante, há uma semana, uns caras chegaram deixava a droga com o interrogado que a vendia e depois passava o dinheiro para os caras.”

É possível evidenciar dessas declarações, portanto, o risco de reiteração delitiva, o que justifica o cárcere, para a garantia da origem pública.

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Por oportuno:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional, autorizada quando demonstrada a necessidade concreta de resguardo da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 211.872/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Em tempo, embora não tenha sido questionado pela defesa, é possível evidenciar pelo sistema PJE que o feito encontra-se aguardando apresentação de defesa prévia do corréu, não vislumbrando, portanto, eventual excesso de prazo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.